Tribunal: TJES
Processo: 0010051-68.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010051-68.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame de Sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no interesse de LUCIENNE RIBEIRO FEYO ME e LUCIENNE RIBEIRO FEYO, à execução fiscal nº 0028786-66.2012.808.0024, pronunciou a prescrição intercorrente do crédito tributário, julgando extinta a execução fiscal. Outrossim, condenou o Município embargado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública FADEPES, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, que deverão ser corrigidos monetariamente a partir desta data, e juros de mora a partir do trânsito em julgado, conforme art. 85, § 16.

Irresignado, o Município Apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade de serem arbitrados honorários advocatícios em favor da defensoria pública, uma vez que após a publicação da Lei Complementar Federal 132/2009 alguns defensores estariam requerendo o seu desligamento dos quadros da OAB, o que impediria o recebimento de honorários, pois a inscrição profissional na Ordem dos Advogados seria requisito legal para recolhimento da verba sucumbencial. Alternativamente, afirma que em razão do reconhecimento da prescrição do crédito, os honorários devem ser reduzidos, consoante o art. 90, §4º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 5901517, p. 104-115 do arquivo digital.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame de Sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no interesse de LUCIENNE RIBEIRO FEYO ME e LUCIENNE RIBEIRO FEYO, à execução fiscal nº 0028786-66.2012.808.0024, pronunciou a prescrição intercorrente do crédito tributário, julgando extinta a execução fiscal. Outrossim, condenou o Município embargado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública FADEPES, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, que deverão ser corrigidos monetariamente a partir desta data, e juros de mora a partir do trânsito em julgado, conforme art. 85, § 16.

Irresignado, o Município Apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade de serem arbitrados honorários advocatícios em favor da defensoria pública, uma vez que após a publicação da Lei Complementar Federal 132/2009 alguns defensores estariam requerendo o seu desligamento dos quadros da OAB, o que impediria o recebimento de honorários, pois a inscrição profissional na Ordem dos Advogados seria requisito legal para recolhimento da verba sucumbencial. Alternativamente, afirma que em razão do reconhecimento da prescrição do crédito, os honorários devem ser reduzidos, consoante o art. 90, §4º, do CPC.

Pois bem.

A questão submetida a análise é de fácil entendimento.

Em decisão unânime e recente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário 114005, com repercussão geral (tema 1.002)
entendeu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público
, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Nessa linha, a decisão do STF a respeito dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, já deve ser observada pelos Tribunais inferiores, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023 (STF. Relator: MIN. ROBERTO BARROSO, Publicação: 07/07/2023, Supremo Tribunal Federal) (destaquei).

O entendimento recente da Corte Suprema coaduna-se com precedentes anteriores acerca do tema. Vejamos:

CONSTITUCIONAL. ARTS. 7º, VII, 16, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.559/2006, DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE INSEREM A DEFENSORIA PÚBLICA DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO NA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. OFENSA AO ART. 134, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI PROCEDENTE. I – A EC 45/04 reforçou a autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais, ao assegurar-lhes a iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º). II – Qualquer medida normativa que suprima essa autonomia da Defensoria Pública, vinculando-a a outros Poderes, em especial ao Executivo, implicará violação à Constituição Federal. Precedentes. III – ADI julgada procedente. (ADI 4056, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012)

Ementa: ARGUIÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ CONSISTENTE NO NÃO REPASSE DE DUODÉCIMOS ORÇAMENTÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS – ANADEP. ART. 103, IX, DA CRFB/88. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE ATENDIDO. PRECEDENTES. CABIMENTO DA AÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. ART. 134, § 2º, DA CRFB/88. REPASSES ORÇAMENTÁRIOS QUE DEVEM SE DAR PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO SOB A FORMA DE DUODÉCIMOS E ATÉ O DIA VINTE DE CADA MÊS. ART. 168 DA CRFB/88. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO, PELO GOVERNADOR DE ESTADO, DE PARCELAS DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DESTINADAS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, ASSIM TAMBÉM AO PODER JUDICIÁRIO, AO PODER LEGISLATIVO E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CARACTERIZADO. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA A FIXAÇÃO DE TESE. 1.
Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa, bem como a prerrogativa de formulação de sua própria proposta orçamentária (art. 134, § 2º, da CRFB/88), por força da Constituição da República, após a Emenda Constitucional nº45/2004.
2. O repasse dos recursos correspondentes destinados à Defensoria Pública, ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo e ao Ministério Público sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês (art. 168 da CRFB/88) é imposição constitucional; atuando o Executivo apenas como órgão arrecadador dos recursos orçamentários, os quais, todavia, a ele não pertencem. 3. O repasse dos duodécimos das verbas orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública quando retidos pelo Governado do Estado constitui prática indevida em flagrante violação aos preceitos fundamentais esculpidos na CRFB/88. [....]. (ADPF 339, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Outrossim, friso que não é crível o argumento de que a iminência de desligamento por parte de alguns defensores públicos dos quadros da OAB impediria o recebimento de honorários, uma vez que, no julgamento da ADI 4636, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional qualquer interpretação quanto ao condicionamento da capacidade postulatória dos membros da Defensoria Pública à inscrição dos Defensores Públicos da Ordem dos Advogados do Brasil.

Não obstante, como bem pontuado pela parte apelada, os honorários sucumbenciais fixados para a Defensoria são destinados para o Fundo de Aperfeiçoamento, o que afasta a natureza alimentar. Todavia, remanesce a natureza processual da verba honorária.

Por fim, ressalto que há previsão expressa na Lei Complementar Estadual nº 80/1994, que determina que:

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...)

XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (...)”

No que tange ao pleito subsidiário do recorrente para reduzir os honorários sucumbenciais arbitrados pelo Magistrado
a quo
, anoto que o valor está em consonância com o patamar que vem sendo fixado por este E. TJES. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REALIZAÇÃO DE ACORDO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SATISFAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EXECUTADO – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA – RECURSO PROVIDO.

1. O Município apelante alega em suas razões, tão somente, que a sentença extinguiu os embargos executivos pela perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI do CPC/15), tendo em vista a homologação de acordo entre as partes, de modo que a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais implicaria em ofensa ao princípio da causalidade.

2. O parcelamento do montante exequendo que culminou na satisfação integral do débito executado somente ocorreu após o ajuizamento da demanda executiva e, inclusive, após os embargos à execução opostos pelo ora apelado, o que induz à conclusão de que a inadimplência do contribuinte deu causa ao ajuizamento da ação executiva fiscal, circunstância que justifica a sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

3. Recurso provido com a inversão dos ônus da sucumbência fixados pela sentença. (TJES - Apelação Cível: 0024689-48.2017.8.08.0347, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA. Data de Julgamento: 08/08/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) -
“Portanto, firme nas razões expostas, DOU PROVIMENTO ao presente apelo para reformar a sentença apelada e inverter os ônus sucumbenciais fixados na origem, e, assim, condenar o ora apelado ao pagamento de honorários de sucumbência R$ 1.500,00, na forma do §8º do art. 85 do CPC/15.”

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ANTERIOR CITAÇÃO PESSOAL – POSTERIOR CITAÇÃO POR EDITAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.

1. A controvérsia posta a julgamento diz respeito ao princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes, notadamente os honorários sucumbenciais;

2. No caso, tal como entendeu o d. Juízo de origem, vejo que o Município recorrente deu causa à oposição dos embargos à execução pela Defensoria Pública na condição de curadora especial. Isso porque, mesmo quando o executado já havia sido citado pessoalmente, formulou pedido de citação por edital, o qual foi deferido na origem, levando a Defensoria recorrida a erro. Desse modo, não há razão do argumento do recorrente de que os ônus sucumbenciais devem ser invertidos;

3. Recurso conhecido e desprovido;

4. Considerando que a matéria de honorários é de ordem pública, e que o recurso é dotado de efeito translativo, altero a r. sentença de ofício, para fins de retirar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários à recorrida, uma vez que, no entender desta c. Primeira Câmara Cível, “A Defensoria Pública, quando exerce a curadoria especial, cumpre uma de suas funções institucionais, prevista no art. 4º, XVI da Lei Complementar nº 80/1994, razão pela qual é indevido o pagamento de honorários advocatícios pela atuação do Defensor Público nomeado como curador especial, pois trata-se de atribuição típica do cargo” (TJES, Apelação Cível n. 011170014184, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 16/08/2022, p. 22/08/2022). (TJES, Apelação Cível nº 0022539-94.2017.8.08.0347, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data do Julgamento: 22/11/2022) -
Negou provimento ao recurso do Município, mantendo a sentença que condenou o Ente Público ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00 já fixados pelo Magistrado a quo.

Por derradeiro, também não assiste razão ao Recorrente no que tange ao termo inicial para a incidência dos juros moratórios relativos aos honorários advocatícios arbitrados. Isso porque o entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é que a sua incidência se dá a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da obrigação, que, no caso dos honorários advocatícios sucumbenciais, ocorre com o trânsito em julgado da sentença condenatória:

“Os juros moratórios incidem no cálculo dos honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença em que foram fixados” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 771.029/MG, relator o Ministro Mauro Campbell Marques, j. 27/10/2009)

Importante frisar que já há certeza e exigibilidade do valor dos honorários sucumbenciais a partir do trânsito em julgado, o que configura mora e faz incidir os juros cabíveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PAGAMENTO DEVIDO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJES. INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
Em decisão unânime e recente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário 114005, com repercussão geral (tema 1.002) entendeu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. Nessa linha, a decisão do STF a respeito dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, já deve ser observada pelos Tribunais inferiores.

2)
Não é crível o argumento de que a iminência de desligamento por parte de alguns defensores públicos dos quadros da OAB impediria o recebimento de honorários, uma vez que, no julgamento da ADI 4636, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional qualquer interpretação quanto ao condicionamento da capacidade postulatória dos membros da Defensoria Pública à inscrição dos Defensores Públicos da Ordem dos Advogados do Brasil.

3)
Como bem pontuado pela parte apelada, os honorários sucumbenciais fixados para a Defensoria são destinados para o Fundo de Aperfeiçoamento, o que afasta a natureza alimentar. Todavia, remanesce a natureza processual da verba honorária.

4)
Razoável o arbitramento dos honorários sucumbenciais devidos pelo Município em favor da Defensoria Pública Estadual no valor de R$ 1.500,00, estando em consonância com precedentes deste E. TJES.

5)
O entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é que a sua incidência se dá a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da obrigação, que, no caso dos honorários advocatícios sucumbenciais, ocorre com o trânsito em julgado da sentença condenatória. “Os juros moratórios incidem no cálculo dos honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença em que foram fixados” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 771.029/MG, relator o Ministro Mauro Campbell Marques, j. 27/10/2009)

6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.